Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701114-29.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KAREN PATRICIA DE SOUZA ARAUJO, NILENE BRITO MENDONCA, FLAVIA FERREIRA DA COSTA, ANIELE DE MOURA LINS, RAQUEL VASCONCELLOS DE ARAUJO PEREIRA, LUANNE CRISTINA ALVES MARTINS, LAURA DO NASCIMENTO PERTENCE, KARITA LARISSE RODRIGUES LEONARDO, HELEN ROSA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Diante da informação prestada pela parte de que a presente ação foi protocolada por equívoco, uma vez que se trata na verdade de Agravo de Instrumento, do pedido de cancelamento de distribuição, e considerando, ainda, a existência de outro agravo de instrumento, da mesma parte, já distribuído à minha relatoria (autos 0700812-97), determino o cancelamento da distribuição do presente Mandado de Segurança. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito